Tribunal: TJDFT
Processo: 0709425-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IPTU. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. DOIS IMÓVEIS. FATO GERADOR. PROPRIEDADE. COMUNICAÇÃO. ALTERAÇÃO DE CADASTRO. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença pela qual foi declarada a inexistência de relação jurídica tributária entre o Ente público/recorrente e autora/apelada, a quem se atribuía a propriedade de dois imóveis e as correspondentes dívidas de IPTU/TLP.
2. Consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor “a qualquer título” (arts. 32 e 34, do CTN). 2.1. Ao contribuinte cabe o ônus de promover ajustes no cadastramento do imóvel para fins de atualização cadastral e adequação da incidência e base de cálculo do IPTU/TLP. Do contrário, permanece como responsável pelo pagamento. 2.2. E a comunicação da transmissão da propriedade, domínio útil ou posse à Secretaria de Fazenda consubstancia obrigação tributária acessória, ônus do vendedor e também do adquirente conforme art. 23 da Lei Complementar Distrital n° 04/1994 (Código Tributário do Distrito Federal) e o art. 6o, § 1o, I, do Decreto Distrital no 28.445/2007 (regulamenta IPTU).2.3. Do que se tem, a autora comunicou a alteração do cadastro do imóvel de Samambaia em 28/11/2012, o que não foi efetivado pelo DISTRITO FEDERAL: relação jurídico-tributária entre o DF e a autora não evidenciada.
3. Lado outro, no que concerne ao imóvel situado no Setor Habitacional Sol Nascente, o juízo de origem redistribuiu o ônus da prova, determinando ao DISTRITO FEDERAL que apresentasse informações sobre eventual embargo ou demolição de tal imóvel, conforme constou de registro juntado aos autos pela autora. No entanto, DISTRITO FEDERAL se limitou a afirmar que a regra estabelecida pelo Código de Processo Civil atribui à autora/apelado o onus probandi quanto as alegações insertas na inicial, deixando de impugnar a decisão judicial que inverteu o ônus probatório. 3.1. Assim e porque o DISTRITO FEDERAL não se desincumbiu do ônus de provar a propriedade, o domínio útil ou a posse da autora/apelada sobre o imóvel situado no Sertor Habitacional Sol Nascente, a sentença deve ser mantida também nesse ponto.
4. Recurso conhecido e não provido.